Tribunal: TJSP
Processo: 1507657-16.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
ROUBO MAJORADO - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a prática do crime pelos réus, praticado com concurso de agentes e emprego de arma de fogo, de rigor o édito condenatório – CONDENAÇÃO MANTIDA

CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIME FORMAL. Trata-se de crime formal, que não exige resultado naturalístico, bastando prova da prática delitiva com participação do menor – CONDENAÇÃO

Ementa:
ROUBO MAJORADO - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a prática do crime pelos réus, praticado com concurso de agentes e emprego de arma de fogo, de rigor o édito condenatório – CONDENAÇÃO MANTIDA

CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIME FORMAL. Trata-se de crime formal, que não exige resultado naturalístico, bastando prova da prática delitiva com participação do menor – CONDENAÇÃO MANTIDA PENAS REDUZIDAS - REGIME PRISIONAL FECHADO ADEQUADO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS